Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-65.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.282 DO STF, MODULAÇÃO DE EFEITOS E EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003057-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.282 DO STF, MODULAÇÃO DE EFEITOS E EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra acórdão do Órgão Especial que, em juízo de retratação, acolheu embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade e reconhecer a constitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Q
uestão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal sem o
distinguishing
pretendido; (
ii
) verificar se há omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão; e (
iii
) avaliar se haveria coisa julgada formada em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.179.245 pelo STF.

III. R
azões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 1.282 da repercussão geral, aplicando a tese fixada pelo STF que reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e potencialmente colocados à disposição dos contribuintes.

5. A alegação de
distinguishing
não procede, pois o precedente vinculante não exige cobertura universal do serviço em todo o território estadual, bastando a disponibilidade efetiva ou potencial, conforme a estrutura administrativa e a legislação local.

6. A modulação de efeitos prevista no art. 27 da Lei n. 9.868/1999 aplica-se apenas às hipóteses de declaração de inconstitucionalidade, sendo inaplicável quando a decisão reconhece a constitucionalidade da norma impugnada.

7. A decisão do STF no Tema 1.282 não modulou efeitos, razão pela qual sua aplicação é imediata e obrigatória, nos termos do art. 927, I, do CPC.

8. Inexiste coisa julgada oponível, pois o julgamento de recurso extraordinário não vincula o controle concentrado de constitucionalidade, que possui natureza objetiva e efeitos
erga omnes
.

9. O acórdão enfrentou integralmente as matérias suscitadas, inexistindo omissão ou contradição a sanar. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável.

10. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

Embargos de Declaração
rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A tese firmada no Tema 1.282 do STF aplica-se de forma vinculante, sendo constitucionais as taxas de segurança contra incêndio quando os serviços forem específicos, divisíveis e potencialmente disponíveis.

A modulação de efeitos é incabível em decisão que reconhece a constitucionalidade da norma.

Inexiste coisa julgada subjetiva oponível ao controle abstrato de constitucionalidade.

A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
”
.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 145, II; 150, I; CPC/2015,
arts
. 926, 927, I, 1.022, 1.026, § 2º, e 1.030, II; Lei n. 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citad
a:
STF, RE n. 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE n. 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF,
Rcl
n. 65.381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
n. 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Colendo Órgão
,

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos

p
ela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT)
,
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade,

em face do acórdão proferido por este Órgão Especial, que em sede de Juízo de Retratação, acolheu os
aclaratórios
opostos pelo Estado de Mato Grosso,
com atribuição de efeitos

modificativos,
julgando improcedente

o pedido formulado
na inicial e reconhecendo a constitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
está eivado de omissão, porquanto, ao aplicar o Tema 1.282 fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral, deixou de observar o
distinguishing
cabível. Alega, nesse ponto, que, no caso concreto, o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros está ausente na ampla maioria do território estadual, o que inviabiliza sua prestação efetiva ou potencial em todo o Estado.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de modulação dos efeitos, o que teria comprometido a segurança jurídica, bem como que haveria coisa julgada relativamente à matéria em discussão, tendo em vista o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.179.245, pelo STF.

Diante dessas razões, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada procedente.

Contrarrazões
foram apresentadas
pelo Estado de Mato Grosso
, conforme consta
no id. 313816358.

Desnecessária
a intervenção da Procuradoria-Geral de Just
iça
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Conforme relatado
,
a Federação
das Indústrias no Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração do acórdão proferido por este Órgão Julgados,
cuja ementa apresentou o seguinte teor
:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015,
arts
. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, RE nº 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE nº 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF,
Rcl
nº 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

Inicialmente,
é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a Embargante
alega a existência de
omissão na decisão colegiada proferida, sob os seguintes
fundamentos:
a) necessidade de aplicação do
distinguishing
em relação à tese firmada no Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal; b) necessidade de modulação dos efeitos, à luz das teses de
overruling
e da segurança jurídica; c) existência de coisa julgada formada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.179.245 (Reclamação n. 61.136/STF).

Anoto, desde já, que as teses não
merece
m acolhimento.

A uma, porque o Tema 1.282, fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, foi expressamente analisado no acórdão embargado, com destaque para os critérios de especificidade, divisibilidade e efetiva ou potencial colocação do serviço à disposição do contribuinte.

No caso, este Sodalício
foi clar
o
ao afirmar:

“[...]
Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, sendo perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a
ratio

decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis, e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e
referibilidade
, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual, nos moldes da Lei Estadual n. 4.547, de 28 de dezembro de 1982 (redação dada pela Lei n. 9.607, de 23 de dezembro de 2008), objeto do feito.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade [...].”

A jurisprudência fixada, com eficácia vinculante, não exige cobertura universal e absoluta do serviço em todos os municípios, mas sim que o serviço seja prestado ou esteja efetiva ou potencialmente disponível, nos moldes da legislação local e das possibilidades administrativas da corporação.

No caso concreto, a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída com base no exercício regular do poder de polícia ambiental, sendo o serviço prestado por meio da estrutura pública estadual (Corpo de Bombeiros Militar), de forma contínua e concreta, conforme demonstrado na análise de mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A alegação de que apenas alguns municípios seriam contemplados não descaracteriza o fato de que o serviço está legalmente instituído e potencialmente disponível aos contribuintes, nos termos da interpretação já sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, a afirmação não foi devidamente comprovada pela Embargante.

Portanto, tal argumento configura mera tentativa de reinterpretação fática e jurídica da matéria já decidida, o que excede os limites dos embargos de declaração.

A duas, porque este Tribunal de Justiça não possui competência para determinar a modulação de efeitos do julgamento firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de descumprimento de decisão vinculativa da Corte Suprema.

Como bem fundamentado no acórdão embargado, a modulação de efeitos prevista no art. 27 da Lei n. 9.868/1999 aplica-se exclusivamente às hipóteses de declaração de inconstitucionalidade. No presente caso, houve o julgamento de improcedência da ação direta, o que implicou a reafirmação da presunção de constitucionalidade da norma impugnada.

Ainda que se reconheça a relevância da segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.282, não modulou os efeitos da decisão, que passou a produzir efeitos imediatos a partir da publicação da ata de julgamento, em 28/03/2025.

Este Sodalício, como integrante do Poder Judiciário, está vinculado aos precedentes obrigatórios do STF, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil, não podendo inovar para aplicar modulação de efeitos que não foi determinada pela Suprema Corte.

A conclusão, portanto, é evidente: não há omissão.

A questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inclusive com fundamentação doutrinária e jurisprudencial específica quanto à inaplicabilidade da modulação de efeitos nos casos de julgamento de improcedência em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Por derradeiro, a alegada “coisa julgada”, decorrente dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, na qual a Embargante afirma ter obtido decisão favorável no STF, não vincula o presente controle concentrado de constitucionalidade.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade constitui instrumento próprio para o controle abstrato e objetivo da norma, com efeitos erga omnes e
ex

tunc
ou
ex
nunc, conforme o caso.

Não há qualquer determinação legal ou jurisprudencial que imponha a vinculação de julgados proferidos em sede de ação subjetiva (como o Recurso Extraordinário ou sua eventual reclamação derivada) ao julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, especialmente porque o referido julgamento não configura precedente vinculante, conforme disposto no art. 927 do Código de Processo Civil:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II -
os
enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV -
os
enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

No caso, o julgado citado pela Embargante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Por conseguinte, não há falar em omissão, pois é evidente a inexistência de coisa julgada oponível no presente feito. O que se verifica é apenas uma tentativa indevida de transposição de efeitos subjetivos para um processo de índole objetiva.

Com efeito, denota-se, no presente caso, mero inconformismo da parte embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir a matéria já exaustivamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a
Recorrente
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório da insurgência, aplico à Embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, parte embargada, ficando o seu recolhimento condicionado à interposição de novo recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025